Tribunal: CARF
Processo: 19985.723761/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Guilherme Paes de Barros Geraldi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723761/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.287 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
ATILANO DE OMS SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRRF NÃO RECOLHIDO PELA FONTE PAGADORA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
Nos termos do artigo 8° do Decreto n° 1.736, de 1979, são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado
na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723761/2018-62
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723761/2018-62

Trata-se, na origem, de notificação de lançamento (e-fls.15/18) em razão da
apuração de infração consistente na compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 431.043,36, referente ao exercício de 2017, ano-calendário 2016.
O Contribuinte tomou ciência da exigência e apresentou a impugnação de e-
fls. 02/08, alegando, em síntese, que tal cobrança não merece prosperar, eis que a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é exclusivamente da fonte pagadora
Inepar S/A Indústria e Construções (CNPJ no 76.627.504/0001-06). Cita Parecer Normativo
COSIT no 1, de 2002 e complementa sua defesa alegando ser apenas membro do Conselho de
Administração da empresa, não sendo responsável por qualquer ato relacionado ao pagamento de
impostos.
Por meio do acórdão de e-fls. 92/96, a DRJ julgou improcedente a impugnação.
Para tanto, o acórdão considerou que o ora Recorrente era acionista da fonte pagadora, fato que
atrairia a causa de responsabilidade tributária prescrita pelo art. 783 do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto no 9.580/2018). Segundo tal dispositivo, a responsabilidade tributária por
eventual não recolhimento do IRRF se estende a acionistas, controladores, diretores, gerentes e
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Dessa maneira, para que possam compensar o
imposto retido sobre rendimentos percebidos de fonte pagadora pela qual são responsáveis, os
dirigentes e sócios com poderes de administração devem fazer prova do recolhimento da totalidade
de retenções efetuadas pela pessoa jurídica, não sendo suficiente a apresentação de informe de
rendimentos ou de Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).
Como consignado no acórdão, em pesquisa à DIRF apresentada pela pessoa
jurídica Inepar S/A Indústria e Construções (e-fl. 62), constata-se que esta informou código de
retenção 0561 – Rendimento do trabalho assalariado - para o valor de R$ 431.046,36 em nome
do impugnante. Todavia, não constam dos sistemas da receita federal recolhimentos da pessoa
jurídica que comprovem o recolhimento do valor retido. Tampouco o contribuinte apresentou
tais documentos em sede de impugnação, tendo limitado sua defesa, equivocadamente, à
desnecessidade de tal obrigação.
Regularmente intimado, o Recorrente apresentou o recurso voluntário de
fls. 103/107 em que alegou:
i.
Que a fiscalização não teria se desincumbido de provar os requisitos
fáticos exigidos pelo art. 135 do CTN (atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos) para o
desencadeamento de sua responsabilização tributária; e
ii.
Que o acórdão recorrido teria se baseado unicamente em norma infralegal,
qual seja, o art.783 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
no9.580/2018);
Juntado o recurso aos autos, estes foi remetido ao CARF e a mim distribuídos.

Voto
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723761/2018-62

Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Sustenta o Recorrente que a fiscalização não teria se desincumbido do ônus de
provar os requisitos fáticos exigidos pelo art. 135 do CTN (atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos) para o desencadeamento de sua
responsabilização tributária. Sustenta também que tal responsabilização teria sido pautada
exclusivamente em ato infralegal, qual seja, o art.783 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no9.580/2018).
No entanto, não assiste razão ao Recorrente.
A responsabilidade tributária imputada ao Recorrente não decorreu do art. 135 do
CTN. Por este motivo, não havia necessidade – e nem faria sentido – que a fiscalização
demonstrasse a ocorrência dos fatos descritos na hipótese normativa em questão para a irradiação
das consequências jurídicas nela prescritas.
Também não prospera a alegação de que sua responsabilização tributária estaria
pautada unicamente em decreto. O dispositivo regulamentar mencionado no acórdão apenas
reproduz, ipsis literis, o conteúdo do Decreto-lei no 1.736/79, como constou expressamente do
acórdão recorrido:
Em relação ao tema, cabe transcrever o artigo 783 do Regulamento do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018:
Art. 783. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, os gerentes ou os representantes de pessoas jurídicas
de direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de
1979, art. 8o, caput).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas a que se refere o caput
restringe-se ao período da administração, da gestão ou da representação
(Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
[...]
(grifos nossos)
Ou seja, a responsabilidade tributária imputada ao Recorrente tem previsão legal
em sentido estrito (art. 8o do Decreto-lei no 1.736/79) e as condições fáticas necessárias ao seu
desencadeamento foram demonstradas pela fiscalização. Senão vejamos:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723761/2018-62

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
A hipótese de incidência da responsabilização tributária prescrita pelo dispositivo
transcrito é a falta de recolhimento pela pessoa jurídica do IPI ou do IR descontado na fonte. O
arcabouço probatório acostado a estes autos demonstra a ocorrência da hipótese normativa já
que: (i) a DIRF de e-fls. 62/63 comprova que no ano calendário examinado a pessoa jurídica
promoveu a retenção de R$ 431.043,36 a título de imposto de renda em nome do Recorrente; (ii)
o quadro societário de e-fls. 66/69 comprova que o Recorrente era integrante do quadro
societário e responsável pela pessoa jurídica perante a RFB; e (iii) o extrato SIEF de e-fls. 64
comprova que não houve recolhimento do imposto retido pela pessoa jurídica.
Ademais, ainda que se estivesse diante da hipótese de responsabilização tributária
prevista pelo art. 135 do CTN, o arcabouço probatório produzido pela fiscalização daria azo à
sua incidência, como bem consignou o despacho decisório de e-fls. 80/83:
deixar de repassar/recolher ao erário o valor retido e, em seu poder permanecendo, está
pois, caracterizada uma conduta diversa ao ordenamento jurídico tributário e contrária à
Pessoa Jurídica representada, isto é, infração de Lei. Tal conduta típica quando
comprovada encontra justificação jurisprudencial nos artigos 135 do CTN e 168 do CP.
Ou seja, ao deixar de recolher ao erário o valor retido a título de imposto de renda,
mantendo-o em seu poder, a diretoria/conselho – do qual o Recorrente, de maneira
incontroversa, fazia parte – cometeu ato contrário à lei, apto a desencadear a responsabilidade
tributária prevista no art. 135 do CTN.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 114
DF CARF MF
Original